Tribunal: STF
Processo: RE 1553014
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Quitação do débito. Extinção da execução. Impossibilidade de revisão dos cálculos. Preclusão. Inviabilidade do recurso extraordinário. Aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual mantida a extinção de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a obrigação foi quitada e a execução extinta. A parte recorrente sustenta que a atualização do débito deve seguir os critérios fixados nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral do STF, requerendo a aplicação do IPCA-E em substituição à TR. 



    II. Questão em discussão 



    2. Definir se a parte exequente pode pleitear a revisão dos índices de correção monetária após a quitação do débito. 



    III. Razões de decidir 



    3. O pagamento do débito extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca dos critérios de correção monetária, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 



    4. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e consolidada no curso do processo, conforme o art. 507 do CPC. 



    5. O reexame da matéria exigiria a revisão de provas e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. O Tema RG nº 1.170 não se aplica ao caso, pois trata de coisa julgada sobre critérios de atualização de débito em situação pendente, enquanto, no presente caso, há quitação do débito e extinção da execução.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. Incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito.” (e-doc. 12).



    2. O embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega inobservado o decidido pelo STF nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 5.348/DF. 



    3.1. Narra que “postula o pagamento de uma parcela que não poderia ter sido reivindicada antes da definição do STF sobre a inconstitucionalidade da correção pela TR. Assim, NÃO se cogita a preclusão”. 



    3.2. Entende que “a manutenção da incidência da TR na execução, tal como autorizado pelo E. Tribunal a quo, implica violação à Constituição Federal”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do crédito a que faz jus (e-doc. 33).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado negou o juízo de retratação (e-doc. 26).



    É o relatório. 



    Decido.



     5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão pelo qual negado o juízo de retratação:



    “Na hipótese dos autos, embora o título executivo tenha diferido para a fase de cumprimento de sentença a forma de cálculo dos consectários legais, determinando que se iniciasse com adoção os critérios estabelecidos na Lei nº 11.960/09, não continha determinação expressa para aguardar o resultado do Tema 810 pelo STF.



    Nesse contexto, poderiam as partes dispor acerca do montante devido, de modo a finalizar definitivamente o processo. 



    Assim, o autor concordou com o cálculo apresentado, bem como com a sentença de extinção integral da obrigação, não tendo apelado desta. 



    Portanto, não se ignora que houve o diferimento dos índices para o cumprimento de sentença. Entretanto, é sabido que a execução foi realizada com a correção monetária pela TR, quedando-se silente a parte exequente. Após o pagamento, nada pugnou e o feito foi extinto pela satisfação integral do crédito. 



    A decisão foi proferida, assim, sob pressuposto fático diverso do analisado no julgamento do Tema 289 pelo STJ, cujo acórdão foi publicado em 22/02/2010. Com efeito, não se considerou a ocorrência de renúncia tácita ou expressa na hipótese dos autos. 



    De todo modo, ressalto que após expedidas as requisições as partes foram intimadas acerca do pagamento, sem que nada tenha sido requerido, tendo havido ciência com renúncia ao prazo ( evento 1, DOC2, p. 306). 



    Foi então proferida sentença de extinção do feito em 02/12/2019, pela ausência de interesse do credor em promover a continuidade do feito (evento 1, DOC2, p. 314)



    Contra a sentença não se insurgiu a parte autora, embora alegue nesse momento que a questão dos consectários ainda não estava definida pelo STF. 



    De fato, se a sentença extinguiu a execução declarando que todo o crédito foi satisfeito, não havendo interesse do credor em promover a continuidade do feito, é inviável pleitear novas diferenças decorrentes daquele processo. 



    Ademais, a sentença de extinção foi proferida após o julgamento do referido Tema 289 pelo STJ, a corroborar que eventual insurgência deveria ter sido manifestada por meio de recurso de apelação, logo após a sentença de extinção da execução, restando preclusa a matéria. 



    Em suma, a hipótese dos autos difere daquela tratada no precedente paradigma, de modo que dever ser mantida a decisão proferida. 



    Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão proferida pela Turma deste Tribunal e determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência.” (e-doc. 26).



    6. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida ao art. 924 do Código de Processo, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 



    2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça que farão o pagamento ao final).”



     (RE nº 1.377.374 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2024, p. 20/06/2024; grifos acrescidos).



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.423.508-AgR/DF, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/08/2023, p. 25/08/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos acrescidos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



     (RE nº 1.309.745-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (RE nº 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2024, p. 08/10/2024; grifos acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator